Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-44.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001638-44.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SADI BALDO - CPF: 213.614.950-49 (EMBARGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), JACINTA MARIA BALDO - CPF: 821.978.571-34 (EMBARGADO), LEONARDO BALDO - CPF: 017.521.641-05 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MORAES DA COSTA BALDO - CPF: 050.085.201-48 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.021.334/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA RETORI BIAZI - CNPJ: 01.208.152/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE (FCO). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação de instituição financeira e manteve sua condenação ao pagamento de R$ 829.489,20, a título de lucros cessantes, e R$ 69.600,00, a título de danos materiais, em razão de inadimplemento contratual relativo a contrato de financiamento agrícola com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). O embargante sustenta existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à alegada integral liberação dos valores contratados, à extensão dos prejuízos reconhecidos e à ausência de análise de impugnações ao laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer inadimplemento contratual apesar da alegada liberação integral dos valores; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegação de extrapolação do pedido inicial, com condenação baseada em prejuízos relativos a culturas não mencionadas expressamente na petição inicial; (
iii
) apurar eventual omissão na análise das impugnações apresentadas ao laudo técnico; e (
iv
) determinar se houve erro material na premissa relativa à viabilidade do plantio após a liberação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição alegada não se verifica, pois o acórdão fundamenta que a liberação dos valores fora do prazo prejudicou o cronograma agrícola, comprometendo a produtividade, e não que houve descumprimento quanto à integralidade da liberação.

4. Não há omissão quanto à suposta extrapolação do pedido, pois a petição inicial formulou pedido amplo e os danos reconhecidos – inclusive relativos a culturas de milho e soja – estão dentro do escopo do cronograma agrícola originalmente contratado.

5. A alegação de ausência de enfrentamento das impugnações ao laudo técnico não procede, pois o acórdão reconheceu expressamente que a condenação foi baseada em perícia regularmente produzida e corroborada por outros elementos de prova.

6. Não se configura erro material quanto à viabilidade do plantio após a liberação tardia, pois o julgado baseou-se em laudo pericial e demais provas que apontaram a inviabilidade técnica do cultivo sem o sistema de irrigação no tempo adequado.

7. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se configuram no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A liberação tardia dos recursos financeiros, ainda que integral, caracteriza inadimplemento contratual quando compromete o cronograma agrícola e acarreta prejuízos à produção.

2. Não há julgamento ultra petita quando os danos reconhecidos estão compreendidos no pedido inicial, ainda que não detalhados cultura por cultura, desde que compatíveis com o objeto da demanda.

3. A fundamentação baseada em prova pericial regularmente produzida afasta alegações de omissão quanto à análise de impugnações técnicas.

4. O inconformismo com a valoração da prova não configura erro material ou omissão aptos a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 7.827/1989, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022380-96.2009.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1001638-44.2019.8.11.0021

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria instituição bancária e manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 829.489,20 (oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), a título de lucros cessantes, e R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil, seiscentos reais), relativo a danos materiais, por inadimplemento contratual relativo a contrato de financiamento agrícola com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

O embargante sustenta contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que os valores foram integralmente liberados, mas o julgado reconheceu inadimplemento contratual. Alega extrapolação dos limites do pedido inicial, por considerar prejuízos também das culturas de milho e soja, além da safra de feijão. Aponta omissão quanto à análise do laudo técnico à luz da impugnação apresentada e menciona premissa fática equivocada sobre a viabilidade do plantio. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, alternativamente, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados (Id.295762366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de contradição e omissão no acórdão quanto: à efetiva liberação dos valores contratados; à extensão dos lucros cessantes fixados; à ausência de enfrentamento das impugnações técnicas apresentadas pelo banco ao laudo pericial acolhido como fundamento da condenação.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, materiais, danos emergentes e lucros cessantes proposta por ANA CAROLINA MORAES DA COSTA, LEONARDO BALDO, JACINTA MARIA BALDO e ANTÔNIO SADI BALDO em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., referente a uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no valor de R$ 945.886,50 (novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) para viabilizar a construção de canal de irrigação, rede elétrica rural e aquisição de sistema de irrigação, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) (Id. 279781939).

A sentença de primeiro grau reconheceu o inadimplemento parcial do contrato e condenou o banco ao pagamento de R$ 829.489,20 (oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), por lucros cessantes. Em sede de embargos de declaração dos autores, o juízo acrescentou R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), a título de danos materiais. O banco apelou da sentença, que manteve a condenação (Id. 279782427 e 279782436).

O Banco do Brasil, como agente operador do FCO, é responsável pela análise, liberação e gestão dos recursos, e responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme dispõe o artigo15 da Lei n. 7.827/1989.

O banco alega que os valores foram integralmente liberados em 06 e 09/09/2019 (Id. 279782363) e que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer liberação parcial (Id. 295762366).

Não procede. O acórdão não aduz categoricamente que houve descumprimento quanto à liberação total, mas sim que a liberação parcial foi fora do prazo adequado ao cronograma agrícola, o que comprometeu a produtividade (Id. 293518381).

Essa conclusão se baseou não apenas na prova documental, mas também em perícia e testemunhos que indicaram prejuízo concreto decorrente do atraso, e não apenas da ausência formal de liberação.

Portanto, não se verifica contradição interna no julgado.

Quanto à omissão da condenação por prejuízos relativos às culturas de milho e soja extrapola o pedido inicial, que o banco afirma, da mesma forma, não tem fundamento (Id. 295762366).

Embora a exordial mencione explicitamente a cultura de feijão, não há exclusão das demais culturas, sendo o pedido formulado de forma ampla, quanto aos prejuízos decorrentes da não implantação do sistema de irrigação. O valor da causa abarcava os lucros cessantes em sua integralidade (Id. 279781939).

Outrossim, a condenação baseou-se em laudo pericial regularmente produzido, que quantificou os lucros cessantes dentro da realidade agrícola e o impacto sistêmico da ausência de irrigação sobre todas as culturas previstas no cronograma agrícola, quais sejam, feijão, milho e soja (Id. 293518381).

Logo, não há omissão nem julgamento ultra petita.

A decisão respeitou os limites objetivos da demanda. A utilização de prova pericial para calcular o valor da indenização não extrapola o pedido inicial, pois os danos permanecem dentro do objeto litigioso. Não há omissão.

A alegação de omissão por parte do banco confunde inconformismo com vício de fundamentação.

No tocante à alegação de viabilidade do plantio mesmo após a liberação tardia dos recursos, afastando o nexo causal entre o inadimplemento e os prejuízos.

Improcede. O aresto baseou-se em elementos técnicos e probatórios, especialmente o laudo pericial independente, que demonstraram a inviabilidade técnica e produtiva da lavoura em razão da não implantação tempestiva do sistema de irrigação (Id. 293518381).

Igualmente, a decisão baseou-se no princípio da congruência material, uma vez que os danos apurados estavam dentro do escopo fático da inicial e do valor da causa.

Somado a isso, o aresto é fruto de livre convencimento motivado, e não decorre de premissa equivocada, mas sim de interpretação adequada do conjunto fático-probatório.

Não configurado, portanto, erro material ou premissa equivocada.

Assim, a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, coerente e congruente com os limites da demanda e com as provas produzidas.

Ressalta-se que o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vem se posicionando esta C. Câmara:

“(...) “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. A integração do julgado deve observar os limites da decisão embargada, sem efeitos modificativos”. (...) (
N.U 0022380-96.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025